Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Processo : 0723930-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por DANIEL CESAR DO ESPIRITO SANTO e MARCILEA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO, pleiteando antecipação da tutela recursal em razão de apelação (id. 37475865) interposta contra a r. sentença de improcedência, proferida na ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0707393-10.2021.8.07.0007, proposta pelos aqui peticionantes contra a M C Engenharia Ltda. Relatam que, “apesar dos laudos comprovando a neoplasia maligna do senhor Daniel, teve indeferido o pedido de efeito suspensivo para toda e qualquer ação da Requerida em desfavor dos Autores na esfera judicial ou extrajudicial”. Alegam que a consolidação da propriedade do imóvel e os leilões já agendados “devem ser urgentemente anulados, tendo em vista que os Requerentes além de estar com o presente processo em andamento, a ausência de intimação do mesmo é flagrante, além da doença grave do Requerente Daniel”. Afirmam que o réu agiu de forma sorrateira e sem transparência, ludibriando inclusivo o juízo originário, ao omitir ao cartório de registro de imóvel que o apartamento e a vaga de garagem estão em litígio judicial. Aludem sobre os procedimentos da Lei 9.514/97, ressaltando que o STJ considera nula a intimação por edital realizada antes de esgotados todos os meios para a localização do devedor, tal como sucedeu no caso. Salientam que o peticionante Daniel “encontra-se acometido de doença grave (carcinoma) tendo assim, direito à quitação de 50% (cinquenta por cento), referente à sua quota do imóvel em questão”, o que “não excluiu os pedidos constantes na petição inicial no que se refere ao saldo devedor restante”. Avaliam que estão evidenciados “a plausibilidade do direito e o perigo na demora, pois como já amplamente explanado, o imóvel encontra-se sub judice e a intimação do “devedor” está eivada de nulidades, sendo URGENTE O CANCELAMENTO DOS LEILÕES APRAZOADOS”. Pedem a concessão de tutela de urgência para determinar o cancelamento ou, subsidiariamente, o adiamento do leilão do imóvel a ser realizado em 20/07/2022 e 21/07/2022, às 10:30h, de forma on-line. Decido. Inicialmente, registro que, não se tratando de ação originária de competência do tribunal ou de hipótese recursal, descabida a análise destes autos como procedimento autônomo, como sugerem as razões do presente petitório. Não obstante o nome dado a este feito (Tutela Cautelar Incidental de Cancelamento de Leilão Extrajudicial), na realidade o requerimento se faz fundado na regra do art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei, tais como aquelas elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, quando a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Entretanto, cabe destacar que a pretensão não diz propriamente com a suspensão da eficácia da sentença que já comporta efeito suspensivo em sede de apelação (art. 1.012, caput, do CPC), porém, com a tutela de urgência recursal, pois os apelantes buscam o cancelamento de leilão extrajudicial designado para os dias 20 e 21 de julho de 2022. Dito isso, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória recursal. Na origem, os autores-peticionantes pleitearam a revisão de cláusula do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em especial, para declarar nulo o IGPM como índice de reajustes das parcelas celebrado entre as partes. Pediram ao final a procedência dos pedidos para: (a) declarar nula a cláusula que determina o IGPM como índice de atualização dos valores das parcelas; (b) condenar a ré ao pagamento de danos materiais; (c) reduzir o poder de voto da Construtora; (d) reduzir o valor da cota condominial; (e) determinar que a mobília do condomínio seja igual àquela apresentada quando da visitação ao empreendimento; (f) condenar a ré a compensar o dano moral; (g) declarar a nulidade da auto isenção; (h) quitar a dívida da Construtora para com o condomínio; (i) individualizar a água para cada unidade ou, alternativamente, indenizar pela propaganda enganosa; e (j) determinar a devolução dos valores pagos a maior. Portanto, a ação originária não tratou, ainda que de forma tangencial, sobre a retomada do imóvel pela credora fiduciária. De fato, a causa de pedir não versa sobre irregularidade da consolidação da propriedade do imóvel que constitui a garantia em contrato de alienação fiduciária. A propósito, a tutela de urgência pleiteada por ocasião do ajuizamento da ação originária, para que fosse autorizado o depósito judicial das parcelas do financiamento imobiliário, no valor que entendiam devido, foi indeferido (id. 35953340 dos autos originários), e a matéria restou preclusa, na falta de recurso contra essa decisão em momento oportuno. Logo, se a alegada consolidação irregular da propriedade do imóvel pelo credor fiduciária não integra a causa de pedir da ação originária, inviável pretender devolver essa matéria ao tribunal para fundamentar o presente pleito liminar, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O mesmo se aplica quanto ao estado de saúde do sr. Daniel, que lhe asseguraria o direito à quitação do imóvel na proporção de cinquenta por cento. É bem verdade que o surgimento de fato novo depois da propositura da ação, a princípio, deve ser tomado em consideração pelo juiz no momento de proferir a decisão, nos termos do art. 493 do CPC. Contudo, é necessário que o fato novo influa no julgamento do mérito, o que não ocorre na espécie, na medida em que os fundamentos e o pedido trazidos nesta sede de petição não têm relação direta com a demanda proposta na origem. A valer, conforme ensina a doutrina[1], o fato superveniente que deve ser levado em consideração para a resolução da causa é aquele que não importa em alteração da causa de pedir, senão vejamos: A tutela jurisdicional deve retratar o contexto litigioso que existe entre as partes da maneira como esse se afigura no momento de sua concessão. Daí a razão pela qual nosso Código de Processo Civil empresta relevo ao direito objetivo e ao direito subjetivo supervenientes à postulação em juízo (arts. 342, I, e 492, CPC). O direito subjetivo superveniente é aquele que advém de fato constitutivo, modificativo ou extintivo da situação substancial alegada em juízo posterior à propositura da ação. O fato superveniente que deve ser levado em consideração para a resolução da causa é aquele que não importa em alteração da causa de pedir, sob pena de violação, a pretexto de aplicação do art. 492, CPC, do art. 329, CPC (STJ, 1.a Turma, REsp 188.784/RS, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 04.10.2001, DJ 25.02.2002, p. 208). Assim, por exemplo, já se decidiu que “a liquidação judicial de entidade, superveniente ao julgamento dos embargos, é fato que deve ser considerado no regime jurídico das obrigações quando da fase de seu pagamento”, sendo essa “hipótese típica da aplicabilidade do art. 462, CPC” (STJ, 1.a Turma, REsp 710.081/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.03.2006, DJ 27.03.2006, p. 183). O fato superveniente deve ser considerado independentemente de quem irá se beneficiar com a sua apreciação (STJ, 2.a Turma, AgRg no REsp 548.700/PE, rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.08.2006, DJ 17.08.2006, p. 336). (Grifado) Enfim, em consulta aos autos da Apelação n. 0707393-10.2021.8.07.0007, consta que o pleito trazido na presente petição, em certa medida, já fora submetido à eminente Relatora natural, que nada proveu justamente porque “eventuais alterações às condições em que firmado o contrato já foram submetidas a análise; não cabe, neste momento processual, exame de novas alegações e provas” (id. 37317066 na origem). Ademais, verifico que a Apelação foi incluída na 21a Sessão Ordinária Virtual, com encerramento nesta data, 20.07.2022 (id. 36824641 na origem), evidenciando a inviabilidade desta medida para questionar a situação trazida. Nesse passo, resta aos peticionantes utilizar da via processual adequada para buscar o direito que afirmam devido, o que não poderá ser feito em sede de apelação interposta na ação que tratou de outras questões envolvendo o imóvel que teria sido retomado irregularmente pelo credor fiduciário. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Oportunamente, junte-se cópia da decisão nos autos da Apelação n. 0707393-10.2021.8.07.0007. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v8/page/RL-1.98